Tribunal: TJDFT
Processo: 0752394-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DEPRECADA. RECAMBIAMENTO. DETERMINAÇÃO. INTERESSE ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.

1. A permanência do réu em local onde já residia antes da decretação de sua prisão provisória por Juízo de outra comarca não confere direito absoluto, devendo o cumprimento da prisão atender precipuamente ao interesse da Administração da Justiça.

2. Cabe à administração prisional da comarca onde o agravante responde a ação penal adotar as providências necessárias à sua alocação em unidade que atenda ao resguardo de sua integridade física.

3. Recurso não provido.